Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-ESPOSA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os elementos dos autos evidenciam que não houve modificação da necessidade da agravante-autora, ex-esposa, de receber os alimentos provisórios que foram fixados em seu favor na ação de divórcio litigioso. Reformada a r. decisão que deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pelo ex-marido para suspender o pagamento da verba alimentar provisória.

II – Agravo de instrumento provido.